Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-65.2021.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001627-65.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA - CPF: 881.303.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL PELA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA AÇÃO POLICIAL – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL – RÉU QUE FRANQUEOU A ENTRADA NA RESIDÊNCIA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS –
MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA E A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E ACOMPANHARAM AS INVESTIGAÇÕES – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DA TCCR/TJMT –
3.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO DE FORMA INIDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 23 DA TCCR/TJMT – SANÇÃO REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada pela Polícia, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo,
fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial; além de que o próprio réu autorizou a entrada dos policiais, sendo lavrado o respectivo termo de autorização e juntado aos autos.

2.

Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram o flagrante delito e efetuaram investigações prévias, com monitoramento do acusado e de sua residência, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3.

De rigor a redução da pena-base para o mínimo legal, pois o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações (Enunciado Orientativo no23 da TCCR/TJMT).

4.

Ficaram integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal no 1001627-65.2021.8.11.0014, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de

625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 194744702, a i. defesa alega,
preliminarmente
, a
nulidade
das provas obtidas ante a
violação domiciliar
, com a consequente absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP. No mérito, vindica a
desclassificação
da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
(
art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006)
e, sucessivamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Ao final, prequestiona a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 194744708, o Ministério Público requer o provimento parcial do apelo, para que seja readequada a sanção com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180337674, opinou pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso
, a fim de ver reduzida a pena-base.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, imperiosa a análise da
preliminar de nulidade
, arguida pela i. defesa, com base na suposta ilegalidade da ação policial ao realizar a busca domiciliar.

Sustenta em suas razões recursais que não houve autorização judicial para a busca no domicílio do réu e que
“o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar”
; bem como
“eventual autorização feita pelo réu (ou sua companheira) validariam as buscas.

Nesse contexto, aduz que inexistem provas para a condenação, o que conduz à absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

No entanto,
não vejo como acolher
a preliminar arguida.

Impende consignar de início que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com status constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que a Polícia realizou investigações prévias ao dia em questão, e apurou-se que o apelante estava envolvido com a traficância, realizando o comércio nas redondezas do bairro Santa Luzia naquela cidade de Poxoréu/MT.

O
policial Fábio Antonio Coelho da Silva
, ao prestar declarações em sede judicial, detalhou como se deram as diligências prévias que culminaram na busca domiciliar.

Relatou que as investigações iniciaram em decorrência de outro processo em desfavor do réu
LUAN
, no qual apurou-se que teria perpetrado roubo e, com isso, os policiais diligenciaram e perceberam que ele estava realizando o tráfico de drogas na citada região; visualizaram pessoas entrando e saindo da residência do apelante e, posteriormente, abordadas, constataram ser substância entorpecente; posteriormente, pediram um mandado de prisão contra ele.

Sobre o dia em comento, adentraram a casa do recorrente e encontraram as drogas no interior da residência, ressaltando que o réu, ao avistar a Polícia, tentou se esconder atrás da porta do quarto.

O
policial Dalton Ribas Nery
, em Juízo, narrou que sua equipe estava dando apoio à outra guarnição policial, pois havia uma operação envolvendo a traficância, em que o apelante era o “alvo”; no dia em comento fez as buscas na residência junto com a outra equipe e encontraram as drogas. Ademais, não deu mais detalhes porque não participou das investigações prévias.

Consoante se nota, em decorrência das investigações antecedentes ao fato em apreço, em que se apurou o envolvimento do apelante com crime de natureza permanente (tráfico de drogas), cujo flagrante se protrai no tempo, é que foram feitas as buscas em sua residência.

Portanto, há de se levar em consideração, na hipótese dos autos, o
estado de flagrância
, haja vista que no delito de tráfico de drogas, por ser crime permanente, a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial.

Destarte, é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Frise-se que, naquela ocasião, os policiais ainda estavam com mandado para cumprimento de prisão preventiva.

Ainda que assim não fosse – situação de flagrante delito –, constata-se do feito que o próprio apelante
autorizou a entrada dos policiais na residência
, conforme se extrai do termo de autorização de busca (ID 194744173 – pág. 33), no qual também consta a assinatura de sua amásia, Joélia Karyelle F. da Silva como testemunha.

Nesse ponto, entendo ser descabida a alegação defensiva, pura e simples, de que não pode ser considerado válido o consentimento dado pelos moradores – recorrente e a convivente –, pois não há qualquer elemento de prova nos autos que desqualifique tal prova documental.

Sobre o tema em debate, trago o seguinte julgado recente do
c. STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. NOTÍCIA PRÉVIA SOBRE A OCORRÊNCIA DE DELITO DE TRÁFICO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS REALIZADAS. FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. ACESSO FRANQUEADO POR MORADOR. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DESAFIA A SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessária, para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. No caso, constata-se que o flagrante com ingresso em domicílio decorreu do cumprimento de mandado de prisão do recorrente, que estava foragido, bem como de notícias prévias de que o agravante continuava a traficar drogas, tendo sido realizadas diligências prévias à entrada do domicílio, a legitimar a atuação policial, com a apreensão de drogas e armas. 3. Ademais, conforme fato cristalizado no aresto recorrido, um morador da casa onde se encontravam as drogas franqueou aos policiais o acesso ao local. 4. Para se concluir de modo diverso seria necessário um reexame dos fatos e provas do processo, operação vedada na via eleita, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 5. Diante da notícia de crime permanente, das diligências prévias realizadas para a constatação do flagrante, além do consentimento de morador para o ingresso dos policiais, inexiste nulidade por invasão do domicílio pelos policiais. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.069.289/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Dessa mesma forma já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO– IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial. Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que o apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação. Conquanto a existência de inquéritos e ações penais em curso não possa afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o quantum da diminuição da pena.”
(TJMT – N.U 1001205-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica do fato em apreço, e demais particularidades, que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há falar em absolvição porque inexiste ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida pela i. defesa, passo ao exame meritório.

Verte da denúncia (ID 194744175) que, na data de 07 de outubro de 2021, por volta das 05h30min, em um imóvel residencial, localizado na rua João Marinho Falcão, s/n (próximo ao Mercado Compre Bem), bairro Santa Luzia, na cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
LUAN LEVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
, mantinha em depósito, no interior de sua residência, para fins de mercancia 11 (onze) porções de substâncias entorpecentes, com reação preliminar de
Cannabis Sativa Lineu
– Maconha, e 33 (trinta e três) porções de substâncias entorpecentes com reação preliminar de pasta-base de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por esses fatos, o réu foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
(ID 1194744687).

Nesse contexto, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Do pedido de desclassificação da conduta para o delito do art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/06:

A i. Defensoria Pública visa a
desclassificação da conduta atribuída ao apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, sustentando que
“é clara a falta de provas para embasar uma condenação pelo delito de tráfico de drogas”
(ID 194744705).

No entanto, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

A
materialidade
delitiva

está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 194744163); laudo de exame pericial atestando que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 194744165); auto de prisão em flagrante delito (ID 194744173 – pág. 3); termo de exibição e apreensão (ID 194744173 – pág. 5); termo de autorização de busca (ID 194744173 – pág. 33); auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 194744173 – págs. 34/35); relatório de análise da equipe de investigação (ID 194744167); e pelas provas orais produzidas durante ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação.

O recorrente usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (ID 194744173 – pág. 21) e, em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que é usuário de drogas; aduziu, em apertada síntese, que a substância entorpecente apreendida lhe pertencia e destinava-se ao seu próprio consumo (mídia audiovisual, ID 194744682).

Não obstante a negativa da traficância por parte do réu
LUAN
, verifica-se dos autos provas robustas que demonstram a caracterização do delito ora em comento, notadamente a prova testemunhal já exposta anteriormente.

Conforme supramencionado, o policial Fábio asseverou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sua equipe realizou diligências previamente, constatando que o apelante realizava o comércio de drogas nas proximidades de sua residência – no

bairro Santa Luzia, na cidade de Poxoréu/MT –, bem como apurou-se que usuários entravam e saiam de sua casa, os quais foram abordados, em seguida, e constatado a posse de entorpecente.

No dia em questão, houve o flagrante com a apreensão dos entorpecentes, que estavam embalados separadamente da seguinte forma: 11 (onze) porções de maconha – 35,03g (trinta e cinco gramas e três centigramas) –, e 33 (trinta e três) porções de pasta-base de cocaína – 7,85g (sete gramas e oitenta e cinco centigramas).

Tais circunstâncias demonstram, de forma indene de dúvidas, que a droga apreendida não se destinava ao próprio consumo do apelante, como alegado, logo, inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
como alegado.

Destaca-se que foram apreendidas, no total, 44 (quarenta e quatro) porções e é importante ressaltar ainda a diversidade de droga apreendida, fatores que demonstram ainda mais a destinação mercantil das substâncias.

Não obstante a negativa do acusado, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante delito e acompanharam as investigações.

Apesar da i. defesa aduzir que os policiais seriam informantes, tratam-se, na verdade, de
testemunhas
, cuja declarações são aptas e idôneas a fundamentar a condenação.

Impende consignar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante, ou mesmo participaram das investigações, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coesos, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente os apelantes no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo no 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

É cediço que a simples negativa da traficância, acompanhada da alegação de que é apenas usuário de drogas, desamparada de qualquer outro elemento de prova, não conduz à pretensão recursal de desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), notadamente porque há provas suficientes nos autos que amparam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A propósito, eventual condição de dependente químico, por si só, não exclui a possibilidade de que o sujeito figure como traficante de drogas, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas justamente a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo no 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Convém ponderar que para a caracterização do tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no exato instante em que está realizando a venda do entorpecente, basta que pratique quaisquer dos núcleos previstos no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que, como dito anteriormente, cuida-se de crime
“classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, consoante preceitua o
Enunciado Orientativo no 07
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.

Como se sabe,
o
art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006
determina que a análise da
destinação do entorpecente
deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Tais fatores distinguem os delitos de tráfico e de porte/posse de drogas para uso próprio, em que o primeiro tipo penal, mais grave, atinge o agente que visa repassar o entorpecente, ainda que gratuitamente, a terceiros, e o segundo ao sujeito que objetiva exclusivamente o consumo pessoal.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, como dito anteriormente, foram apreendidas 11 (onze) porções de maconha e 33 (trinta e três) porções de pasta-base de cocaína,
quantidade
esta que não é ínfima a ponto de ser desconsiderada, além de se destacar a
diversidade de droga
; sem contar que o
local
da apreensão
, residência do apelante, foi verificado durante o monitoramento policial como

ponto de comércio de drogas na região
.

Diante desse cenário, fica
nítida a finalidade mercantil
do entorpecente apreendido, e, portanto, não vejo como afastar a condenação pelo delito de tráfico de drogas,
não restando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante,
o que inviabiliza o acolhimento da pretensão desclassificatória, razão pela qual
mantenho a condenação
.

II – Da redução da pena-base ao mínimo legal:

Subsidiariamente, a d. defesa postula o decote da circunstância judicial do comportamento da vítima, dada a motivação inidônea apresentada, fixando, assim, a sanção basilar no mínimo legal.

Razão
assiste à defesa
.

Convém transcrever os trechos da sentença que trata da primeira fase dosimétrica,
in verbis
:

“(...) Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie, sendo de se ressaltar que o condenado é reincidente, porém este fato não será sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem.

Ainda, o condenado não possui maus antecedentes, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da conduta social ou a personalidade do acusado em seu desfavor, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo.

As circunstâncias são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor do réu, ao passo que não há, igualmente, elementos para que as consequências sejam consideradas como desfavoráveis ao agente.

Não há que se falar, ainda, em comportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias), devendo, portanto, esta circunstância ser sopesada em contra o réu.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (...)”
– ID 194744688.

Nota-se que foi valorada de forma negativa ao réu apenas o
comportamento da vítima
, exasperando-se a pena basilar em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal previsto pelo tipo.

Ocorre que tal fundamento não se mostra idôneo e suficiente para a elevação da pena-base.

É assente na jurisprudência que
“
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada a vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável ao réu
, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.”
(STJ - AgRg no
HC
n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) – grifei.

Em suma, a circunstância judicial em comento
“somente pode ser considerada em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações”
(
Enunciado Orientativo no 23
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações.

In casu
, verifica-se que foi dosada de forma negativa, o que é inviável; com menos razão ainda a negativa dessa circunstância no caso concreto, por ser o sujeito passivo do crime de tráfico de drogas a coletividade, que em nada contribui, positivamente ou negativamente, para o delito, logo, não influi na valoração dessa circunstância.

Sem mais delongas, imperioso o afastamento da circunstância judicial do “comportamento da vítima”, resultando na fixação da pena basilar no mínimo legal previsto, qual seja de
05 (cinco) anos de reclusão
, e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, o d. Juízo
a quo
compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – consigne-se que não ficou caracterizada a benesse no caso porque o réu LUAN não assumiu a traficância, mas tão somente a propriedade da droga e ser usuário, o que não resulta em confissão (Súmula no 630 do STJ), porém deixo de valorar a pena neste particular por ser recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Assim, fixo a
pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, e mantenho o regime inicial
semiaberto
estipulado pelo d. Juízo de origem.

III – Do prequestionamento:

Por fim, a i. defesa do apelante prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação criminal interposto por

LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
para
rejeitar a preliminar

de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo,

a fim de afastar a negativação da circunstância judicial pertinente ao comportamento da vítima, readequando-se a pena final e definitiva do réu ao patamar de
05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024